Tribunal: STF
Processo: ARE 890639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.